Tribunal: TJSP
Processo: 0002120-50.2015.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ção de aposentadoria e pensão - Acórdão que deu provimento ao recurso para reconhecer o direito do autor ao recebimento da complementação da aposentadoria, condenando a ré a aplicar o piso salarial da categoria, assim como a pagar as diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal, com a incidência de correção monetária na forma da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e juros moratórios de 0,5% ao mês, a partir da citação - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015 para fins de aplicação do quanto julgado no Tema n.o 905 - STJ e Tema no 810 – STF.
(TJSP; Apelação Cível 0002120-50.2015.8.26.0047; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2020; Data de Registro: 01/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/08/2020

Data de publicação:

01/08/2020

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – FEPASA – Complementação de aposentadoria e pensão - Acórdão que deu provimento ao recurso para reconhecer o direito do autor ao recebimento da complementação da aposentadoria, condenando a ré a aplicar o piso salarial da categoria, assim como a pagar as diferenças devidas, respeitada a prescrição

Ementa:
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF – FEPASA – Complementação de aposentadoria e pensão - Acórdão que deu provimento ao recurso para reconhecer o direito do autor ao recebimento da complementação da aposentadoria, condenando a ré a aplicar o piso salarial da categoria, assim como a pagar as diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal, com a incidência de correção monetária na forma da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e juros moratórios de 0,5% ao mês, a partir da citação - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria - Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC/2015 para fins de aplicação do quanto julgado no Tema n.o 905 - STJ e Tema no 810 – STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601853
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002120-50.2015.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante JOSÉ DOS
SANTOS, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o julgado.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002120-50.2015.8.26.0047 -Voto no 24545 mbm
2
VOTO No 24.545
APELAÇÃO No 0002120-50.2015.8.26.0047
COMARCA: ASSIS
APELANTE: JOSÉ DOS SANTOS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a Instância: Silvana Cristina Bonifácio Souza
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
ADEQUAÇÃO DO
JULGADO - TEMA No 905 DO STJ - TEMA No 810 DO STF
FEPASA Complementação de aposentadoria e pensão - Acórdão
que deu provimento ao recurso para reconhecer o direito do autor
ao recebimento da complementação da aposentadoria, condenando
a ré a aplicar o piso salarial da categoria, assim como a pagar as
diferenças devidas, respeitada a prescrição quinquenal, com a
incidência de correção monetária na forma da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e juros moratórios de
0,5% ao mês, a partir da citação - Retorno dos autos nos termos do
art. 1.040, II, do CPC/15, para eventual adequação ou manutenção
do v. Acórdão
Juízo de retratação exercido, ante o
posicionamento consolidado pelo C. STF e STJ sobre a matéria -
Admissibilidade - Adequação do julgado, nos termos do artigo
1.040, II, do CPC/2015 para fins de aplicação do quanto julgado
no Tema n.o 905 - STJ e Tema no 810 STF.

Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da
Seção de Direito Público deste E. Tribunal (fls. 472/477) para a reapreciação
da questão considerando os julgamentos do RE 870.947/SE, Tema no 810 do
STF, e do REsp. 1.492.221/RN, Tema 905 do STJ.
É o relatório.
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público deu
provimento ao recurso para reconhecer o direito do autor ao recebimento da
complementação de aposentadoria, condenando a ré a aplicar o piso salarial
da categoria, assim como a pagar as diferenças devidas, devidamente
atualizadas a partir do momento em que eram devidas, na forma da Tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002120-50.2015.8.26.0047 -Voto no 24545 mbm
3
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e juros moratórios de
0,5% ao mês, a partir da citação.
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno,
julgou, na data de 20.09.2017, o Tema n. 810 de Repercussão Geral Mérito,
no RE 870.947, expresso nas seguintes teses:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
(Repercussão Geral Mérito, Tema 810, R.E. 870.947,
Pleno, j. 20.09.2017).
Além disso, no julgamento final dos Embargos de
Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos
judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de junho de 2009 em
diante.
Este posicionamento também foi adotado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002120-50.2015.8.26.0047 -Voto no 24545 mbm
4
905, STJ, DJE no 02/03/2018, que fixou a seguinte tese:
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora:
1%
ao
mês
(capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Desse modo, é de rigor a adequação do julgado aos
novos parâmetros definidos pelo C. STF e STJ para imposição dos seguintes
encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, inciso
II, do Código de Processo Civil/2015, em juízo de retratação, adequo o
julgado nos termos acima delineados.

OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator